Tribunal: TJDFT
Processo: 0737832-80.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE DE SKUNK. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. CONFISSÃO PARCIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DOSIMETRIA MANTIDA. REGIME INICIAL FECHADO. NÃO CABIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE MANTIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenação por tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas, afastando a tese de absolvição por insuficiência probatória e o pedido de desclassificação para posse para consumo pessoal; e (ii) estabelecer se há fundamento para redimensionar a pena, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, a alteração do regime inicial, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a modificação do direito de recorrer em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva está demonstrada pela ocorrência policial, auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão e laudos periciais que atestam a apreensão de 983,55g de substância com resultado positivo para THC.
4. A autoria delitiva resulta dos depoimentos judiciais harmônicos dos policiais responsáveis pela abordagem, os quais relataram a visualização imediata da substância no banco do passageiro, o odor característico da droga e a admissão do transporte pelo acusado.
5. A prova técnica extraída do aparelho celular apreendido revela registros de conversas em aplicativo de mensagens compatíveis com negociação e entrega de drogas, o que corrobora a destinação mercantil do entorpecente.
6. A quantidade expressiva da droga, o transporte em veículo, a admissão de entrega em outra localidade e os diálogos extraídos do celular afastam a tese de posse para consumo pessoal e confirmam a subsunção da conduta ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
7. A pena-base permanece acima do mínimo legal porque a sentença a fundamenta na natureza e quantidade da droga, nos antecedentes e em circunstâncias concretas indicativas de maior reprovabilidade da conduta, em conformidade com o art. 42 da Lei no 11.343/2006.
8. A admissão do transporte da substância, acompanhada de narrativa justificadora incompatível com a imputação, não configura confissão plena juridicamente apta ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no alcance máximo.
9. A causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 não incide porque o réu não preenche cumulativamente os requisitos legais, diante da existência de antecedentes e de elementos concretos que evidenciam dedicação à atividade criminosa.
10. O regime inicial mais gravoso e a não substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos decorrem do montante da reprimenda, dos antecedentes e das circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas no caso concreto. Mantém-se, ainda, o direito de recorrer em liberdade e os demais consectários da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação conhecida e provida parcialmente.
Tese de julgamento: 1. A apreensão de expressiva quantidade de droga, corroborada por laudos periciais, depoimentos policiais harmônicos, admissão do transporte e elementos extraídos de celular comprova a materialidade e a autoria do tráfico de drogas. 2. A presença de elementos concretos de mercancia, como transporte para entrega em outra localidade e negociações registradas em aplicativo de mensagens, afasta a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei no 11.343/2006. 3. A admissão parcial dos fatos, acompanhada de versão justificadora incompatível com a imputação, não impõe o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no percentual máximo. 4. A minorante do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo de primariedade, bons antecedentes e ausência de dedicação a atividades criminosas. 5. A manutenção da dosimetria, do regime inicial, da impossibilidade de substituição da pena e do direito de recorrer em liberdade é cabível quando a sentença se apoia em fundamentos concretos e legalmente idôneos.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4o, e 42; Código Penal, art. 49, § 1o.